Tribunal: TJSP
Processo: 2103296-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada voltada à preservação do plano de assistência à saúde em favor dos agravados, na qualidade de dependentes, nas mesmas condições contratadas – Manutenção – Operadora de plano de saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula contratual que estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada voltada à preservação do plano de assistência à saúde em favor dos agravados, na qualidade de dependentes, nas mesmas condições contratadas – Manutenção – Operadora de plano de saúde, ao tolerar o desatendimento de cláusula contratual que estabelece que filhos solteiros podem permanecer no plano de saúde familiar até completarem 24 anos de idade, aceitando os pagamentos das mensalidades regularmente efetuados pelos agravados, por mais de 15 anos, não defende boa prática negocial – Presentes fumus boni juris e periculum in mora – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.